Tribunal: TJMT
Processo: 1011928-44.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Embargos Declaratórios: 1011928-44.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL DO JARDIM GLÓRIA
Embargante(s): LUCIONETE NAZARETH DA GUIA
Embargado(s): SONIA BEATRIZ MONTEIRO MACIEL
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Pretende a parte promovida LUCIONETE NAZARETH DA GUIA, ora Embargante, o acolhimento dos presentes embargos com efeitos infringentes para modificar a decisão monocrática proferida por esta magistrada que declarou a intempestividade dos anteriores embargos declaratórios opostos porque o prazo recursal conta-se da sessão de julgamento e não da intimação ou juntada do acórdão.
Alegou que “a sessão de julgamento ocorreu na data de 01/07/2021, contudo, o acórdão somente fora disponibilizado na data de 05/07/2021 “, razão porque deferente que a oposição de embargos declaratórios no dia 12/07/2021 é tempestiva.
Em que pese os termos da oposição, verifico que os embargos opostos são intempestivos posto que a sessão de julgamento ocorreu no dia 01/07/2021 (quinta-feira), o voto e o acórdão foram devidamente lançados em 05/07/2021 (segunda-feira), porém os embargos foram opostos somente no dia 12/07/2021 (segunda-feira).
A própria decisão que designou a sessão de julgamento advertiu as partes que o prazo recursal iniciar-se-ia da sessão de julgamento, conforme trecho que cito:
Cientifico os advogados e as partes que o prazo recursal iniciar-se-á da data da aludida Sessão de Julgamento, nos termos do Enunciado no 85 do FONAJE.
Dispõe o Enunciado 85 do FONAJE:
ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luís/MA).
Não prevalece a tese de que o prazo se conta da juntada do acórdão, pois a sistemática dos Juizados Especiais, foro de trabalho do causídico, possui regras próprias, ainda mais porque não há se falar em desconhecimento do conteúdo do julgamento, que é virtual e cujo teor está na rede mundial de computadores.
Há mera insurgência da parte contra os termos da decisão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.
Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de contradição.
Intime-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora